Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725484-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA, M. D. A. P. F. DECISÃO A.D.D.B., interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161088997, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização de danos morais, proposta por M.A.P.F. e G.D.A.P.D.S., deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a tutela de urgência para que o plano de saúde da requerida seja restabelecido (ou mantido se ainda não rescindido) até decisão final deste Juízo. Isto por vislumbrar tanto a urgência quanto a plausibilidade do direito alegado. A urgência está em que se trata de plano de saúde cujo uso se faz de vital importância para a primeira autora, menor de apenas dois anos de idade, diagnosticada com o transtorno do espectro autista, grau de suporte 2, ou seja, de limitações consideravelmente severas. Já a favor da plausibilidade estão os documentos acompanhantes da inicial comprovam o tratamento médico em plena execução, em período de idade em que se sabe que as "janelas" de desenvolvimento se encontram especialmente abertas e por pouco tempo. O cancelamento de um plano de saúde que esteja sendo usado especificamente com estes propósitos, ainda que possível, exige cuidados específicos, os quais, pelo o que há nos autos até o momento, pode ser considerado não terem sido devidamente tomados pela parte ré. Assim o sendo, DETERMINO à parte ré que mantenha ou restabeleça, no prazo máximo de 24 horas no último caso, o plano de saúde de M.D.A.P.F. até segunda ordem deste Juízo, sob pena de vir a arcar com multa que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até um máximo de R$ 50.000,00, por ora. Intimem-se. Após, cite-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de irregularidade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em relação às autoras, para fins de manutenção da cobertura contratual, sem carência, e outras consequências. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC aplica-se à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. As autoras são consumidoras porquanto beneficiárias de contrato de adesão ao plano de saúde utilizam o serviço como destinatárias finais e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A agravada-autora, G.D.A.P.D.S., firmou contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem patrocínio, por meio da Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do DF, no dia 15/7/19, na modalidade ambulatorial (id. 158082754, autos originários). Examinado o processo originário, vê-se que a agravada-autora, M.A.P., é menor, nascida em 18/6/2020, portadora do Transtorno do Espectro Autista, e ingressou como dependente no plano de saúde contratado por sua genitora um mês após o seu nascimento, em 28/6/20. Segundo demonstrado nos autos, foi prescrito pelo médico assistente terapias de reabilitação, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia, musicoterapia, psicologia, todas na ciência ABA, sendo que a menor realiza acompanhamento semanal. Conforme e-mail enviado pela agravante-ré para a agravada-autora, o plano de saúde “está com a previsão de cancelamento para 14/5/2023 por rescisão contratual definida de forma UNILATERAL pela S1 Saúde” (id. 158346367, autos originários). Da atenta leitura do relatório médico, constata-se a necessidade de não se interromper o tratamento da agravada-autora. Conforme descrito no relatório: “o caráter de urgência e persistência das terapias se faz à neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado” (id. 158082755, autos originários). Embora a legislação vigente permita a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde, no presente caso, o prejuízo advindo da interrupção das terapias da criança portadora de TEA é patente, com risco de “retrocessos comportamentais ou até mesmo piora clínica”, conforme ressaltado no relatório médico (id. 158082755, pág. 11, autos originários). Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Desse modo, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano às autoras, em caso de interrupção do tratamento da menor, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-autoras para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora